Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-30.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DOCUMENTOS JUNTADOS NA SEARA RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. PRESTAÇÃO ALIMENTAR. MENORES. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. RESPONSABILIDADE DOSGENITORES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que as razões trazidas em sede de apelação não foram previamente apresentadas no juízo de origem, verifica-se a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Apelo conhecido em parte.
2. Incabível a juntada de documentos antigos em sede recursal quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.
3. No caso dos autos, a obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
4. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto à possibilidade financeira do alimentante.
5. Os alimentandos são menores e contam com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade.
6. A ausência de boas condições financeiras não é capaz de extinguir a obrigação do genitor de fornecer alimentos a seus filhos, conforme se depreende do princípio da paternidade responsável, previsto no art. 226, §7o, da Constituição Federal:
7. O desemprego, por si só, não é suficiente para justificar uma redução nos alimentos já fixados, vez que tal situação é transitória.
8. O arcabouço probatório comprova a adequação do valor arbitrado em sentença, inclusive por ser o autor pessoa saudável com capacidade laboral e plena aptidão de se reinserir no mercado de trabalho.
9. Honorários recursais majorados. Art. 85, §11o CPC.
10. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.